Tribunal: TJMT
Processo: 1015118-55.2021.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015118-55.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JESUINO FRANCA DO NASCIMENTO - CPF: 709.930.681-20 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IRACEMA DE SOUZA ARRUDA - CPF: 176.102.901-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ELEZIANE VERONICA DE FIGUEIREDO ARRUDA - CPF: 036.586.801-99 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIME DE
AMEAÇA (ART. 147,
CAPUT
, DO CP) –
RECURSO DEFENSIVO

– PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR
AUSÊNCIA DE
PROVAS – IMPOSSIBILIDADE –

MATERIALIDADE E AUTORIA
COMPROVAD
A
S

–
AMEAÇA

CONFIGURADA
–
REPRESENTAÇÃO DA
VÍTIMA CONTRA O ACUSADO –

COERÊNCIA E HARMONIA NOS DEPOIMENTOS APRESENTADOS EM JUÍZO
–

PEDIDO DE AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM FAVOR DA VÍTIMA
QUE NÃO SE SUSTENTA
– RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1
.
Nas infrações pen
ais cometidas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume uma importância especial, pois muitas vezes é a principal, senão a única prova disponível para demonstrar a responsabilidade do acusado, não sendo possível acolher a tese defensiva,
quando não pairam
dúvida
s
acerca da ocorrência do crime.

2. De acordo com a tese firmada no julgamento do Tema n. 983/STJ, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja
pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e, independentemente de instrução probatória.

3. Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DE
S. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
d
e Apelação
interposto
p
or

JESUÍNO FRANCA DO NASCIMENTO

contra sentença prolatada pelo J
uízo da
1a Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá

(MT)
, que

julgou procedente o pedido d a exordial acusatória, condenando
-o à pena privativa de liberdade de

0
1
(
um
) m
ês
de detenção
, a ser cumprida em regime
aberto
,
pela
prática do delito
descrito
no
artigo
147,
caput,
do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/06
.

Em suas razões recursais
,

a defesa pleiteia

a absolvição do apelante quanto ao
crime de ameaça
sob argumento da
ausência de
provas suficientes para fundamentar a condenação
e o afastamento da condenação
a
título de danos morais a serem pagos em favor da ofendida

(Id.
21
8709343
)
.

Em contrarrazões,
o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento
do recurso

defensivo
(
Id
.
2
18709347
).

O

parecer da

Procu
radoria-Geral de Justiça é pelo

des
p
rovimento do
recurso defensivo,
para que a r. sentença recorrida seja ma
ntida inalterada em seus termos

(Id.
2
27219159
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu.

Acerca dos fatos
,
narra a denúncia:

“
Nos dias 13 de agosto e 07 de setembro de 2021, na residência situada na Rua Aras, Bairro Novo Colorado, nesta cidade, o denunciado ameaçou, por palavras, de causar mal injusto e grave à sua
ex-convivente

Eleziane
Verônica de Figueiredo Arruda.

O casal conviveu durante aproximadamente 05 (cinco) anos, advindo deste relacionamento 01 (um) filho, estando eles separados, à época dos fatos, por 25 (vinte e cinco) dias.

Conforme apurado em delegacia de polícia, o relacionamento entre o casal sempre foi muito conturbado, vez que o indiciado, além de ser usuário compulsivo de bebidas alcoólicas, tinha o costume de agredir a ofendida fisicamente. No dia 13 de agosto de 2021, então, após uma discussão entre eles, veio o denunciado a dirigir ameaças de morte à ofendida, afirmando que iria matá-la, bem como os seus filhos. Inclusive nessa circunstância, o indiciado realçou que de nada adiantaria a vítima solicitar as medidas protetivas de urgência, uma vez que a mataria no dia seguinte à solicitação, enfatizando que a equipe da Patrulha Maria da Penha não ficaria ao seu lado durante todo o dia, ficando ela em estado de vulnerabilidade.

Posteriormente, na data do dia 07 de setembro de 2021, o denunciado ciente que a vítima e o filho de ambos estariam na casa de uma amiga, deslocou-se ainda assim até o local, ocasião em que, possuído por excesso de ciúmes, foi em direção a ela, xingando-a e ameaçando-a novamente, dizendo: “Eu vou te matar! Vocês vão me pagar! Eu vou chamar os meus amigos do Comando! Vocês vão me pagar!”. Ademais, ao ser ouvida em delegacia (fls. 66/67 – ID. Num. 67857466 – Pág. 01/02), a testemunha Iracema noticiou que o indiciado tem ameaçado a vítima de morte constantemente
(...)
”
(Id. 2
18709279
).

Por esses fatos, o apelante foi denunciado e, ao término da regular instrução criminal, condenado pela prática do crime de ameaça, com as implicações da Lei Maria da Penha,
nos termos do art. 14
7,
caput
,
do
Código Penal
.

Inconformado, a defesa interpôs recurso pleiteando a reforma da sentença,
visando a

absolvição do
crime pelo qual
foi condenado, por entender que não há provas
suficientes para
consubstanciar a sua condenaç
ã
o.

Não obstante os argumentos, o
recurso
defensivo
não
comporta provimento
.

Após detida análise dos autos e em atenção às provas colhidas, vislumbra-se que a materialidade e a autoria do
delito perpetrado pelo apelante
ficaram sobejamente demonstradas pelo conjunto probatório
juntado aos autos.

A materialidade da infração está devidamente comprovada pel
a Portaria (Id. 218709263 – p. 07);
Boletim de Ocorrência
n. 2
02
1.231382
(Id.
21
8709263
– p.
1
1-13
)
; Termo
s
de
Declarações
(Id. 21
8709263
– p.
1
4-17
); Termo de
Representação Criminal n. 2021.16.304723
(Id.
21
8709263

– p.
18
);
Pedido de Providências Protetivas (Id. 218709263 – p. 19-20)
;
Formulário Nacional de Avaliação de Risco Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (Id. 218709263 – p. 24-29);
Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório n.
2021.8.153757
(Id. 21
8709263
– p.
40-42
);
Termo de Declaração (Id. 218709263 –
p.
47-48),

além da prova oral produzida.

Igualmente, a autoria delitiva é indene de dúvidas, ante
à
s provas orais produzidas

ao longo da instrução criminal.

A vítima
Eleziane
Verônica de Figueiredo Arruda
, ao ser ouvida na fase inquisitorial
,
narrou que
teve um relacionamento
com o acusado por, aproximadamente,
05 anos
,
encontrando-se separados
. Aduz que
já possui um histórico de violência doméstica
e,
na ocasião,
tiveram uma
discussão

quando o acusado afirmou que mataria ela e todos os filhos e que, inclusive,
“se caso a vítima pedisse medidas protetivas, não adiantaria em nada pois mataria ela no dia seguinte”
(Id
. 218709263 – p. 15).

Em juízo,
além de ratificar o depoimento prestado em sede policial, relatou:

“Que no dia em que a gente separou. Que ele
tinha bebido e aí começou a fazer ameaça
, dizendo que ia t
acar fogo na casa
e ia matar em mim e nos meus filhos. Que a ameaça foi na minha casa. Q
ue a outra ameaça foi na casa de outra amiga minha. Que ele chegou lá bêbado, me empurrando, me batendo. Que dizia que eu estava com vários homens. Que ele disse que eu estava lá porque estava tendo um caso com um daqueles homens. Qu
e o tempo todo ele dizia que ia me matar, me ameaçava de morte. Que falava que ia matar meus filhos, que ia
pôr
fogo na minha casa. Que nesse segundo momento, ele disse que chamaria o pess
oal do comando para pôr fogo na minha casa. Que minha avó disse que ele não iria
pôr
fogo porque eu também moro aqui. Que aí ele disse:
pode esperar que eu vou mandar
”
(Id.
218709320).

A
avó
da vítima,
Iracema
de Souza Arruda
,
sob o crivo do contraditório
, relatou:

“Que
moro no mesmo terreno. Que eu moro nos fundos.
Que morava na casa ela e as crianças. Que as vezes, ele dormia lá.
Que eu presenciei, eles já estavam separados. Que ela saiu para ir para a casa

de uma colega dela.
Que ele desesperou,
tava
bebendo. Que queria o filho. Que eu que levei ele lá onde ele estava (...). Que ele chegou lá, estava bêbado. Que ficou nervos
o, xingando. Que ele falou que ia matar.
Que eu escutava. Que era comum eles brigarem final de semana, por conta da bebida
”
(grifos meus)
(Id.
218709320
).

Não obstante a versão do acusado relatando que a vítima que começou com a discussão e que as
supostas
ameaças relacionadas ao Comando Vermelho foram
proferidas por ela,
pelas provas constantes nos autos,
a versão do a
pelante
se mostra dissociada d
o contexto fático
-
probatório apresentado
.

Como é sabido, o delito de ameaça é de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística, isto é, para sua configuração basta apenas que o agente prometa causar mal injusto e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, sendo suficiente que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças, como ocorreu no caso em análise.

Nesse sentido, tem-se a seguinte decisão do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA. 1. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME COMETIDO DURANTE DISCUSSÃO. CRIME FORMAL. DESNECESSIDADE DE CONCRETIZAÇÃO DO TEMOR. 2. REPRESENTAÇÃO DAS VÍTIMAS. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DAS VÍTIMAS. 3. REGIME INICIAL. ABRANDAMENTO. RÉU REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O fato de as ameaças terem sido proferidas em um contexto de altercação entre o autor e as vítimas não retira a tipicidade do delito. Além disso,
o crime de ameaça é de natureza formal consumando-se com o resultado da ameaça, ou seja, com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor de concretização
(HC 437.730/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
DJe
1o/8/2018) (...) (
AgRg
nos
EDcl
no HC n. 674.675/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021,
DJe
de 10/8/2021)” (grifos meus).

No mesmo sentido, há o entendimento desta Câmara:

“O crime de ameaça é formal, consumando-se quando o sujeito passivo toma conhecimento do mal injusto e grave anunciado, o que efetivamente ocorreu no caso concreto (Precedente do Superior Tribunal Justiça). (N.U 1000917-50.2023.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024,
Publicado
no DJE 24/05/2024)”.

Verifico que todo o
conjunto fático narrado pela vítima
, causou-lhe

grande medo, o que a levou a procurar as autoridades manifestando o desejo de representar criminalmente contra o apelante
e requerer medidas protetivas de urgência
, conforme se infere do Termo de
Depoimentos n. 2021.8.132640

(Id. 21
8709263
– p.
14-16
)
.

Pelos elementos de prova aqui apresentados,
sobretudo pelas declarações
da vítima em ambas as fases
e da
informante
em juízo,
verifica-se

que o apelante prometeu causar mal injusto e grave contra a vítima, causando-lhe efetivo temor, que a motivou a
acionar
a Equipe Plantonista de
Atendimento a Vítima de Violência Doméstica e Sexual de Cuiabá
,
a representar criminalmente o acusado, além de
requerer

a
aplicação de medidas protetivas
.

É cediço que nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima adquire especial relevância, mormente quando corroborada pelos demais elementos de prova contidos nos autos.

A propósito:

“Não há falar em dúvida sobre a existência do crime, tampouco a respeito da autoria delitiva atribuída ao apelante e do dolo de incutir temor na vítima, cujos relatos em todas as oportunidades em que ouvida foram seguros, harmônicos e coerentes, não tendo sido desabonados ou contrapostos por qualquer outro elemento probatório, de modo que sua palavra
revela-se
apta a subsidiar o édito condenatório. (N.U 1015341-08.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/05/2024,
Publicado
no DJE 24/05/2024)”.

Além disso, tanto perante a Autoridade Policial como durante a instrução criminal, a vítima apresentou declarações coerentes e robustas, sendo que para ter a sua credibilidade diminuída, o apelante deveria ter apresentado nos autos eventuais circunstâncias que poderiam desaboná-la e comprovar suas argumentações, o que não ocorreu.

Ressalta-se, ainda, que alicerçado no
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero n. 2021/CNJ
, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis.

Por todo o exposto, entendo que ficou devidamente comprovada a prática dos delitos tipificados nos artigos art. 147,
caput
, do Código Penal, razão pela qual descabe cogitar a absolvição do apelante.

Em relação ao pleito de afastamento da indenização arbitrada em favor da vítima, ao argumento de que ausente qualquer comprovação dos eventuais sofrimentos e abalos psíquicos, também não merece prosperar.

De início, imperioso destacar que toda prática de violência doméstica contra a mulher implica a ocorrência de dano moral “
in
re

ipsa
”, ou seja, não há necessidade de efetiva comprovação do dano para fixação do valor de reparação mínima, porquanto se presume que o direito da personalidade foi viol
ado, de maneira que deve o réu ser responsabilizado.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão no julgamento dos Recursos Especiais 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a Tese no sentido de que
nos casos de violência contra a mulher praticada no âmbito doméstico e/ou familiar é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
– Tema 983,
ex
vi
STJ – REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018,
DJe
08/03/2018.

Ademais, registre-se que em casos tais, não se cogita qualquer ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa.

A propósito, nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL NO
CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. ART. 619 DO CPP. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. RECONCILIAÇÃO DO CASAL NÃO CONSTITUI ÓBICE À PERSECUÇÃO CRIMINAL. PRINCÍPIO DA BAGATELA. NÃO INCIDÊNCIA.
FIXAÇÃO DE VALOR INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANO MORAL. POSSIBILIDADE
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 e 83 DO STJ. (...) 5.
Nos casos de crimes praticados no contexto de violência doméstica contra mulher, como é o caso dos autos, firmou-se a tese no julgamento do Tema Repetitivo n.o 983, no sentido de ser possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral
. (...) 7. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (
AgRg
no
AREsp
n. 2.430.040/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 27/2/2024,
DJe
de 04/03/2024)
”
(grifos meus).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ART. 387, IV. DO CPP. PEDIDO INDENIZATÓRIO FORMULADO NA DENÚNCIA. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INDICAÇÃO DE VALOR A SER FIXADO. DESNECESSIDADE
. 1. "Entre diversas inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387 que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa (REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO,
DJe
8/3/2018). Nesse sentido:
AgRg
no REsp 1911826/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021,
DJe
24/09/2021. 2. "
A fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica. No caso dos autos, como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório, pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal
" (
AgRg
no REsp 1940163/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022,
DJe
03/03/2022). 3. Agravo regimental improvido. (
AgRg
nos
EDcl
no REsp n. 1.982.492/SC, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, j. em 28/6/2022,
DJe
de 01/07/2022)
”
(grifos meus).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. DANO MORAL IN RE IPSA. EXIGÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO E INDICAÇÃO DE VALOR NA DENÚNCIA. AUSENTE INDICAÇÃO DO VALOR COMPENSATÓRIO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO. 1.
A atual jurisprudência desta Corte, firmada pela Terceira Seção, na apreciação do REsp n. 1.986.672/SC, sob a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, em julgamento realizado em 8/11/2023, "alterou a compreensão anteriormente sedimentada, firmando o entendimento de que, em que pese a possibilidade de se dispensar a instrução específica acerca do dano
- diante da presunção de dano moral in
re

ipsa
[...] -,
é imprescindível que constem na inicial acusatória (i) o pedido expresso de indenização para reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso e (
ii
) a indicação clara do valor pretendido a esse título, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório"
(
AgRg
no REsp n. 2.089.673/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em 30/11/2023,
DJe
de 5/12/2023). 3.
A ÚNICA EXCEÇÃO PREVISTA NO JULGADO PARADIGMA DIZ RESPEITO AOS CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER, OS QUAIS CONTINUAM REGIDOS PELA TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO TEMA REPETITIVO N. 983/STJ
, não se aplicando, contudo, ao presente caso, pois, consoante informado no acórdão recorrido, "não foi reconhecido na sentença que o delito foi perpetrado contra mulher no âmbito das relações domésticas e familiares". 4. Agravo regimental improvido. (STJ -
AgRg
no REsp: 2011307 MG 2022/0200200-2, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
Des. Convocado do TJDFT, j. em 11/03/2024, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação:
DJe
14/03/2024)
”
(grifos meus).

Por fim, no âmbito deste Sodalício tem-se o entendimento firmado pelo Enunciado Orientativo n. 14-A da TCCR, no sentido de que:

“A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no
modus operandi
do delito”.

Assim, mantenho a indenização fixada pelo juízo sentenciante.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Jesuíno Franca do Nascimento
, mantendo
incólume
a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024